Tribunal: TJPA
Processo: 0813952-80.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813952-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: IVON DOS SANTOS FERRAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813952-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: IVON DOS SANTOS FERRAZ

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVADO QUE APRESENTA QUADRO GRAVE DE SAÚDE – NECESSIDADE DE URGÊNCIA NA INTERNAÇÃO – PRAZO DE CARÊNCIA E LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO – ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O prazo de carência não pode se contrapor ao fim maior de um contrato de assistência médica, que é o de amparar a vida e a saúde.

2.

A exigência de cumprimento de carência de 180 dias diante de situação emergencial e a limitação da internação a 12h, são práticas que se revelam abusivas, tendo em vista que vivemos um tempo de mitigação da autonomia privada por meio da horizontalização dos direitos fundamentais e dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

3.

Aplicabilidade ao caso do art. 196 da CF, Art. 35-C da Lei 9656/98, súmula 608 do STJ, Súmula 597 do STJ e Súmula 103 do TJPA.

4.

Parecer do Ministério Público no mesmo sentido.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813952-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: IVON DOS SANTOS FERRAZ

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada

(proc. n. 0866384-46.2022.8.14.0301), deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

(...) 1- Defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a Hapvida Assistência Médica LTDA, no prazo de 12h (doze horas), autorize e custeie o tratamento de saúde do Sr. IVON DOS SANTOS FERRAZ, CPF sob o n° 643.269.852-91, providenciando a imediata INTERNAÇÃO HOSPITALAR bem como demais procedimentos médicos e medicamentos que vierem a ser necessários, de modo a inibir o agravamento do quadro de saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alega a operadora de saúde agravante que procedeu com a internação do beneficiário em 07/09/2022, com a consequente realização dos procedimentos necessários, e que jamais deixou de prestar o manejo clínico necessário ao diagnóstico diferencial, bem como ao acompanhamento da doença, incluindo acompanhamento médico, exames laboratoriais, inclusive, com tratamentos farmacológicos para controle dos sintomas, assegurando a estabilidade da paciente em primeiro lugar.

Sustenta a necessidade do cumprimento de carência, face a previsão legal e contratual, salientando que, em que pese a alegação de não disponibilização dos serviços, a demandante jamais teve obstáculo qualquer atendimento incluso na cobertura assistencial contratada, usufruindo de maneira irrestrita da assistência médica fornecida por esta Operadora, desde que preenchidos todos os requisitos contratuais e legais necessários.

Afirma que a Lei nº 9.656/98, em seu art.10, estabelece o instituto do plano de referência, o qual institui a cobertura integral de todos os atendimentos por tempo indeterminado, inclusive, com prazo de carência de apenas 24h para situações de urgência e emergência, sem nenhuma outra limitação ou restrição.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar os efeitos da decisão agravada.

Após distribuído,
coube-me a relatoria do feito por sorteio.

Recebida a demanda, esta relatoria entendeu pelo indeferimento do efeito suspensivo (
ID nº
12139905)

.

Consta na certidão de ID nº
12562053
que não foram apresentadas contrarrazões.

No ID nº
13198089
parecer do Ministério Público opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta para julgamento em plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, há que se ponderar que resta indene que o agravado foi
diagnosticado com pancreatite aguda, quadro grave de saúde que demanda a necessidade da urgente internação.

Nesse contexto, eventual prazo de carência do plano de saúde, bem como a limitação da internação por 12h ainda que em atendimento a período de carência contratual, não se sustentam, frente aos termos dispostos na constituição federal que, precisamente no art. 196 assim prevê:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem pode se perceber, a probabilidade do direito exsurge do direito fundamental à vida e saúde, aspectos relacionados ao mínimo existencial da garantia da dignidade da pessoa humana.

De outra banda, a Súmula 608 do STJ:

SÚMULA nº 608 -
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.

Ademais, ao caso aplica-se ainda a Lei nº 9.656/98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Nesse cenário, a fixação de prazo de carência em contrato de plano e seguro saúde é autorizada, conforme art. 12, V, “b”, da sobredita lei, não havendo, a priori, ilegalidade na cláusula contratual, senão veja-se:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

V - quando fixar períodos de carência:

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

Assim, em regra, o prazo de carência deve ser cumprido, pois o contrato faz lei entre as partes, todavia, a Lei 9.656/98, também traz exceções em seu art. 35-C, no sentido de que a cobertura no atendimento será obrigatória em casos de emergência e de urgência, o que, a princípio e em sede de cognição sumária, é o que ocorre na hipótese em apreço.

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

Ademais, a Súmula 597 do STJ dispõe:

"Súmula 597: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."

Resta evidente, portanto, que em condições particulares, torna-se inaplicável a cláusula, não propriamente por ser, em si, abusiva, mas pela sua aplicação de forma abusiva, razão pela qual a aplicação do prazo de carência não pode se contrapor ao fim maior de um contrato de assistência médica, que é o de amparar a vida e a saúde.

Assim, quer seja a exigência de cumprimento de carência de 180 dias diante de situação emergencial, quer seja a limitação da internação a 12h, tal prática se revela abusiva, tendo em vista que vivemos um tempo de mitigação da autonomia privada por meio da horizontalização dos direitos fundamentais e dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PRAZO SUPERIOR A 24 HORAS. NULIDADE. LIMITAÇÃO DE INTERNAÇÃO PELAS PRIMEIRAS 12H. ABUSIVIDADE. A Lei nº 9.656/98, no art. 12, V, estatui prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. In casu, a prescrição médica indica a necessidade de internação CTI, o que se coaduna com quadro emergencial. Outrossim, a jurisprudência do STJ é assente pela abusividade da limitação da internação por 12h ainda que em atendimento a período de carência contratual. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00043765820228190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 11/04/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2022)

Com efeito, nos termos do art. 35-C, inciso I, e do art. 12, inciso V, alínea c, da Lei nº 9.656/98, é obrigatória a cobertura de atendimento médico pelas operadoras de planos de saúde, dispensando-se o cumprimento de carência, no caso de emergência, definidos como aqueles que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.

Transcorrido o prazo de 24 horas da contratação do plano e evidenciado a situação de emergência, injustificável a negativa de cobertura da internação do coautor por parte da ré, razão pela qual deve esta ser compelida a arcar com os respectivos custos.

Vale registrar a existência de entendimento sumulado deste E. Tribunal de Justiça a respeito da abusividade da negativa de cobertura no caso de atendimento de urgência e/ou emergência sob a alegação de existência de carência contratual.

Nesse sentido:

"Súmula 103. É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98".

Quanto a urgência, resta comprovado nos autos a gravidade da doença apresentada pela parte agravada e os riscos de seu agravamento com um grande comprometimento da qualidade de vida do paciente.

Diante do quadro formado nos autos,
no caso concreto, denota-se que restam ausentes os requisitos ensejadores à atribuição da tutela de urgência recursal em favor do agravante.

Assim,
inexistindo razões plausíveis para a reforma da decisão interlocutória guerreada nesta sede, a sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão prolatada pelo juízo da
9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/07/2023